Tribunal: TJES
Processo: 0001922-25.2016.8.08.0032
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Execução Penal; Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 0001922-25.2016.8.08.0032

AGRAVANTE: WELLINGTON PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL.
CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Para a caracterização da continuidade delitiva, faz-se imprescindível a comprovação da unidade de desígnios do agente, não se satisfazendo com a só convergência dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes).

2. No caso
em análise
, não se encontram presentes os requisitos caracterizadores da continuidade delitiva, eis que inexiste a unidade de desígnios entre os delitos, não podendo afirmar que um delito foi consequência do outro, uma vez que as circunstâncias de planejamento e o modo de execução são completamente diversos.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER
e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator
.

Vitória, ES, em ___ de ________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001922-25.2016.8.08.0032
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELLINGTON PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 0001922-25.2016.8.08.0032

AGRAVANTE: WELLINGTON PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL.
CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Para a caracterização da continuidade delitiva, faz-se imprescindível a comprovação da unidade de desígnios do agente, não se satisfazendo com a só convergência dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes).

2. No caso
em análise
, não se encontram presentes os requisitos caracterizadores da continuidade delitiva, eis que inexiste a unidade de desígnios entre os delitos, não podendo afirmar que um delito foi consequência do outro, uma vez que as circunstâncias de planejamento e o modo de execução são completamente diversos.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER
e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator
.

Vitória, ES, em 01 de junho de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 0001922-25.2016.8.08.0032

AGRAVANTE: WELLINGTON PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução interposto
por
WELLINGTON PEREIRA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão acostada no mov. 23.1,
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES,
que
indeferiu o pedido de
reconhec
imento

de
ocorrência da continuidade delitiva entre as condutas geradoras das guias de execução nº 189103 e 190991.

Razões do agravo,
sustentando que o caso específico configura patente continuidade delitiva, já que o apenado, em curto espaço de tempo, teria cometido os delitos da mesma espécie, com as mesmas circunstâncias e modo de execução.

Contrarrazões apresentadas pelo
parquet,

pugnando pela manutenção da decisão proferida pelo juízo da execução.

Decisão pela manutenção da decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
ID 43
19704
,
opinando pelo
des
provimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o recurso em exame.

Pois bem.

Como dito alhures,
a defesa do agravante requer, em sede de execução da pena, o reconhecimento da continuidade delitiva, apontando a alegada existência dos elementos objetivos necessários para o almejado enquadramento, a teor do disposto no artigo 71 do Codex Repressivo, com o fito de unificar as penas aplicadas nas guias de execução nº 189103 e 190991.

O apenado cumpre pena pela prática de dois crimes sexuais, mais especificamente, por dois estupros de vulneráveis (art. 217-A do CP).

Da leitura dos autos, verifica-se que, muito embora semelhantes os atos praticados nos autos no 0001807-72.2014.8.08.0032 e 0001903-87.2014.8.08.0032, a execução dos fatos ocorridos no primeiro se deram de maneira diferente.

Assim, a
meu ver,
a tese ventilada pela defesa, não condiz com o entendimento adotado pelo STJ, que desde o ano de 2010, enuncia expressamente a teoria objetiva subjetiva, de acordo com a qual a unidade de desígnios é imprescindível para configuração do instituto.

Conforme bem salientado pelo douto Procurador de Justiça,
n
ão obstante a possibilidade de se poder reconhecer na fase de execução da pena a continuidade delitiva, verifico que, embora o delito seja o mesmo, os crimes cometidos pelo apenado não foram perpetrados no mesmo contexto fático, tendo sido praticados em situações peculiares e distintas em cada uma das empreitadas criminosas, caracterizando mera habitualidade.

Em suas Razões Recursais, defende o Agravante a aplicação da denominada teoria objetiva, pela qual bastaria a presença dos requisitos legalmente previstos no artigo supramencionado, dispensando-se a apuração de quaisquer elementos subjetivos.

É cediço que predomina nos Tribunais Superiores o entendimento de que para o reconhecimento da continuidade delitiva há necessidade de se fazerem presentes, além dos requisitos objetivos (tempo, espaço e modo de execução), o pressuposto subjetivo, entendido como sendo a unidade de desígnios ou o liame estabelecido entre as condutas delituosas.

A propósito, veja-se entendimento da Suprema Corte:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista para a aplicação da regra da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, a qual determina que é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e de ordem subjetiva, unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.
2. Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático probatória, concluído pela falta do preenchimento do requisito subjetivo, sob o fundamento de que os crimes praticados decorreram de desígnios autônomos, rever tal conclusão demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório, inadmissível pela via do Recurso Especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-AREsp 1.193.017; Proc. 2017/0267932-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 18/09/2018; DJE 25/09/2018; Pág. 1779). (Destaquei).

No mesmo sentido, esse Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL - RECURSO IMPROVIDO.
1. Para a caracterização da continuidade delitiva, faz-se imprescindível a comprovação da unidade de desígnios do agente, não se satisfazendo com a só convergência dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes).

2. No caso focado, não se encontram presentes os requisitos caracterizadores da continuidade delitiva, eis que inexiste a unidade de desígnios entre os delitos, não podendo afirmar que um delito foi consequência do outro, uma vez que as circunstâncias de planejamento e o modo de execução são completamente diversos.
3. Agravo conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180003863, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data da Publicação no Diário: 13/03/2018). (Destaquei)

Nessa senda, não obstante a prevalência da teoria mista para a caracterização da continuidade delitiva, ainda que se atente apenas para as circunstâncias objetivas que permearam as práticas criminosas, não existe a menor possibilidade de se entender pela incidência do instituto da continuidade delitiva no caso dos presentes autos.

E isso porque, no presente recurso
, as condutas perpetradas pelo Agravante mais se coadunam com a habitualidade do que com a continuidade, sendo certo que quando os crimes cometidos
não se encontram entrelaçados por um liame causal, não h
avendo
que se falar em continuidade, mas, sim, em reiteração delitiva.

De modo que,
verifica-se que inexiste prolongamento das ações ilícitas praticadas pelo agente, sendo as mesmas objetiva e subjetivamente autônomas, devendo ser afastada a referida ficção legal, por imposição da norma jurídica em vigor.

Dessa forma, considerando que a ficção jurídica do crime continuado tem a finalidade de diminuir a pena do agente com menor grau de culpabilidade, não pode servir de escudo para a habitualidade criminosa, sob pena de frustrar o próprio objetivo do legislador.

Assim, sem outras delongas, em conformidade com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)